Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente preenche o requisito subjetivo do livramento condicional, especialmente quanto à avaliação do bom comportamento carcerário durante a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 83, do Código Penal, dentre eles o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena e a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido.
4. A alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 não restringe a avaliação do comportamento ao período de 12 meses, limite temporal aplicável apenas à verificação do não cometimento de falta grave.
5. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161 estabelece que a análise do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional.
6. A falta grave por prática de crime doloso e as faltas médias subsequentes revelam padrão de conduta incompatível com o requisito subjetivo exigido para o benefício.
7. A ausência de faltas nos últimos 12 meses não supre a exigência legal referente ao comportamento global durante a execução da pena.
8. A frequência escolar, isoladamente, não satisfaz o requisito subjetivo, que exige comportamento compatível com a progressiva reinserção social.
9. A decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos do histórico prisional e alinhada à jurisprudência consolidada, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A análise do requisito subjetivo do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do apenado.
2. O cometimento de faltas graves ou médias durante a execução da pena pode impedir a concessão da benesse, ainda que não ocorridas nos 12 meses anteriores ao pedido.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG (Tema 1.161); STJ, REsp 1.974.104/RS.